Tribunal: TJSP
Processo: 1023913-11.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e anulação de protesto e/ou negativação junto ao Serasa c/c dano moral. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Contrato de Locação de Veículo de Transporte de Passageiros. Contrato renovado automaticamente, ante a continuidade da prestação dos serviços, bem como da realização dos pagamentos pela autora. Saque de duplicata

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e anulação de protesto e/ou negativação junto ao Serasa c/c dano moral. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Contrato de Locação de Veículo de Transporte de Passageiros. Contrato renovado automaticamente, ante a continuidade da prestação dos serviços, bem como da realização dos pagamentos pela autora. Saque de duplicata para recebimento de multa com fundamento na notificação da rescisão contratual com menos de 30 dias. Vício formal do título. Não entra no âmbito autorizado para o saque de duplicata o que não está no seu núcleo: o preço relacionado ao objeto do contrato de compra e venda ou do serviço prestado. A pretensão do recebimento de multa não está autorizada, nem mesmo como rubrica acessória. Nulidade da duplicata de rigor. Tutela antecipada concedida à autora para sustação dos efeitos do protesto mediante caução. Depósito judicial realizado que se destinaria, se prevalente a improcedência da ação, como pagamento à ré. Efeitos da sustação do protesto que melhor consagra agora, com a procedência parcial da ação, ser definitivo o cancelamento do protesto. Danos morais não configurados. Recurso provido em parte. Sucumbência recíproca.